Tribunal: TJSP
Processo: 1123458-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COBRANÇA. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cobrança. Despesas com manutenção de loteamento. Coisa julgada. Reconhecimento. Manutenção.
Recurso não provido.